Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-16.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000158-16.2015.8.05.0034 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS APELADO: VICENTE SANTOS BARBOSA Advogado(s): CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à aplicação do regulamento do plano de previdência privada e à configuração do dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado no tocante à aplicação do regulamento do plano de benefícios e aos fundamentos que ensejaram a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, analisando expressamente as razões pelas quais o cancelamento do plano foi considerado ilegal, bem como os fundamentos que justificaram a manutenção da condenação por danos morais. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito já decidido, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, caracterizando nítido inconformismo com a solução jurídica conferida ao caso. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos quando se evidencia a mera pretensão de rediscussão do julgado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.